Tribunal: TJSP
Processo: 0006924-70.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Ausente o requisito subjetivo – Sentenciado que praticou crimes gravíssimos, violentos e possui falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento da pena - Juiz não está atrelado à conclusão de atestados de conduta – Princípio do livre convencimento motivado - Decisão bem fundamentada -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento – Ausente o requisito subjetivo – Sentenciado que praticou crimes gravíssimos, violentos e possui falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento da pena - Juiz não está atrelado à conclusão de atestados de conduta – Princípio do livre convencimento motivado - Decisão bem fundamentada - Recurso defensivo desprovido.